Tribunal: TJSP
Processo: 1016335-89.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – PARCELAMENTO - REDUÇÃO PERCENTUAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – I - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – PARCELAMENTO - REDUÇÃO PERCENTUAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – I - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos - Ausente a comprovação, a pessoa jurídica, portanto, não faz jus à concessão da assistência judiciária – Apelante que, embora dada a oportunidade, não demonstrou a sua incapacidade financeira - Documentos juntados que não se prestam a comprovar a insuficiência de recursos - Ausente elementos comprobatórios da condição financeira, recomenda-se a não concessão do benefício – II – Possibilidade de parcelamento ou de redução percentual das despesas processuais que somente se admite quando o valor das custas se revele elevado, e, ainda, existam indícios de que seu pronto recolhimento poderá afetar o beneficiário – Inteligência do art. 98, §§5o e 6o, do NCPC – Situação fática em que não restou demonstrado que o recolhimento do preparo recursal poderá acarretar em efetivo comprometimento financeiro – Valor do preparo recursal, ademais, que não se revela de elevada monta - Precedentes deste E. TJSP – Indeferido o benefício do parcelamento ou da redução percentual das custas processuais - III - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC."